Tribunal: TJMT
Processo: 1026527-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026527-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), RENATO RODRIGUES CASTANHO - CPF: 893.392.311-04 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. GUIA DE PREPARO NÃO COMPROVADA EM 48H. INAPLICABILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal de 48 horas, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Resolução TJ-MT/OE nº 02/2021.

A agravante sustenta que o pagamento foi realizado dentro do prazo e que a contagem de 48 horas deveria ser prorrogada, por ter seu termo final recaído em dia não útil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contagem do prazo de 48 horas, fixado para fins de recolhimento do preparo recursal conforme o art. 1.007, §4º, do CPC, comporta prorrogação quando o termo final recai em dia não útil.

III. Razões de decidir

O prazo de 48 horas para comprovação do preparo recursal deve ser contado ininterruptamente, minuto a minuto, não se sujeitando à prorrogação quando seu término coincide com final de semana ou feriado, conforme a jurisprudência do TJMT.

A parte agravante não comprovou o recolhimento dentro do prazo legal, tampouco atendeu à determinação de pagamento em dobro, impondo-se a deserção nos termos do art. 1.007, §4º e §5º, do CPC.

A jurisprudência local é firme no sentido de que o descumprimento do prazo de 48 horas impede o conhecimento do recurso, ainda que se alegue interpretação teleológica da norma processual.

A interposição do agravo interno, sem trazer fundamentos aptos a infirmar os termos da decisão agravada, atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, arbitrada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicada multa de 1% à parte agravante.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento do preparo recursal, previsto no art. 1.007 do CPC, deve ser contado de forma contínua, não admitindo prorrogação quando seu termo final recair em final de semana ou feriado.
2. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal e o não atendimento à intimação para recolhimento em dobro impõem o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A.
, que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que interpôs, ante ao não recolhimento do preparo recursal em dobro, determinado após a ausência da sua comprovação no momento da interposição do agravo, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta
que o pagamento do preparo recursal foi efetuado dentro do prazo de 48 horas a contar do protocolo do agravo de instrumento, ou seja, às 14h09min do dia 08/08/2025, sendo que o recurso foi interposto às 14h30min do dia 07/08/2025, ao passo que o termo final das 48 horas recaiu em dia não útil (sábado, 09/08/2025), sendo aplicável, portanto, a prorrogação automática para o primeiro dia útil subsequente (segunda-feira, 11/08/2025), consoante previsão do art. 132, §1º, do Código Civil e do art. 219 do CPC. Afirma que a exigência de comprovação do recolhimento do preparo dentro do mesmo lapso de 48h consubstancia formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. Finaliza dissertando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como tempestivo o pagamento realizado dentro do prazo e a comprovação no dia útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia não útil.

Pugna, ao final, pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para admitir o processamento do Agravo de Instrumento originário.

A parte agravada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa (id. 324463896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
MRV Engenharia e Participações S.A.
interpôs recurso de agravo de instrumento em 07.08.25, às 14:30:43.

No dia 11.08.25, o agravante efetuou a comprovação de recolhimento do preparo e, uma vez não atendido o prazo de 48horas estabelecido
a Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, determinou-se o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Ante a inércia do agravante (id. 309302387), este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso face a deserção (id. 310576888).

Houve interposição de embargos que foi rejeitado (id. 317471875), se insurgindo novamente agora em sede de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Na verdade, é comezinho no Direito que, sendo especificado o prazo em horas, consoante visto na espécie, esse é contado minuto a minuto, não havendo que se falar na sua contagem em dias, sendo irrelevante, nesse caso, que o término do lapso temporal ocorra em final de semana, feriado ou após o encerramento do expediente bancário.

Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIANTE DA
DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4º E 5º, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO

INTERNO
DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de
agravo
de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em
dobro
das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE
AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
– RECOLHIMENTO SIMPLES –
DESERÇÃO
RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de
agravo

interno
, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.”
(RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Desse modo, com o devido respeito, deveria o causídico ter sido mais cuidadoso e observado a regra processual atinente à matéria, o que não ocorreu.

Além disso, se tivesse havido obediência a r. decisão judicial que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, estar-se-ia analisando o recurso principal e não o presente agravo interno, diga-se de passagem.

Por fim, conforme reiteradamente esclarecido nos autos, nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, “
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico
.”, e
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas),
após o protocolo do recurso. Ou seja, no prazo indicado, deverá o recorrente, emitir a guia efetuar o recolhimento e comprovar nos autos, o que não ocorreu no caso em debate, resultando na deserção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se a agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025